Tribunal: TCU
Processo: 013.766/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que jugou irregulares as contas de ex-prefeito, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, em razão da ausência de comprovação da aplicação regular dos recursos públicos recebidos por força de convênio celebrado com a Fundação Nacional de Saúde para execução de melhorias sanitárias.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão interposto por Osmar de Jesus da Costa Leal contra o Acórdão 8610/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhe aplicou multa, em razão de falta de comprovação da aplicação regular dos recursos públicos recebidos por força do Convênio 213/2009 (Siafi 723.486), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Santa Quitéria/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos 32, inciso III e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.